Tribunal: STF
Processo: Pet 9380
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de representação proposta pelos requerentes em epígrafe, contra o Senhor Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, em apertada síntese, em razão de falas do Presidente de que na sua eleição para o cargo, apesar de eleito, teria sido “roubado”, indicando suposto cometimento de fraude do processo eleitoral e colocando sob suspeita o sistema de apuração de votos da justiça eleitoral. Retira-se da inicial, in verbis: 



    “Diante da indignação de tamanha afronta do Presidente da República contra as instituições e contra a democracia, em 07 de janeiro de 2021, foram protocoladas representações, que estão em trâmite, junto ao TSE (Processo 0600007- 02.2021.6.00.0000) e ao MPF (manifestação 21210000944), ambas em anexo, no que concerne ao novos fatos aqui alegados. 



    Eis a transcrição feita pelos subscritores junto ao TSE: 



    (...)



    Cumpre ressaltar ainda que no âmbito do Inquérito 4828 que está em trâmite nesta Suprema Corte, já foram apresentados pelos ora subescreventes, representações que atestam contra a atos antidemocráticos praticados pelos “300 dos Brasil” e o ato realizado em frente ao STF que simulava uma marcha da KU Klux Klan, grupo supremacista dos EUA, notório por perseguir negros e minorias. Com isso, se vê a necessidade iminente de uma forte e dura resposta das instituições democráticas nacionais, dentre elas, o poder judiciário, sob pena de nos submetermos as graves ameaças à Constituição, aos direitos humanos, à dignidade da pessoa humana e aos princípios democráticos.



    Não se pode admitir, ou sequer pressupor, que se trata de simples e direta leviandade promovida pelo Presidente da República, porque isso atenta contra a própria instituição da Justiça Eleitoral e a democracia, caso contrário, nos parece caracterizar conduta passível de responsabilização. Afinal, a manipulação do medo coletivo, resultante de uma mentira difusa e sem nenhum lastro fático, praticada com o escopo de obter meios e instrumentos de poder político em detrimento da Justiça Eleitoral, mediante restrição à confiabilidade no pleito eleitoral, constitui uma conhecida tática de política fascista que não traz resposta aos problemas diários da população, cujo fim é obter ilegítimo poder político, uma vez que contraria as regras democráticas. 



    Mais danosa do que as corriqueiras fake news, que abundam em suas manifestações públicas — que geralmente se focam na difamação e calúnia de indivíduos — essa última declaração do Presidente da República coloca em dúvida a própria democracia brasileira, em sua forma mais pura de expressão: o voto popular. Agrava o ocorrido ter sido o Chefe de Estado eleito, falando em público, o autor de tal impropério.



    Certamente, o fato aqui relatado merece o repúdio de todos aqueles que acreditam nos princípios constitucionais que norteiam a sociedade brasileira, notadamente, a preservação de um Estado em que a o poder popular, exercido em ambiente livre e democrático, é a base fundante de todas as instituições. Deslegitimar o voto popular é desacreditar toda organização dos Poderes de nosso país. 



    Neste sentido, requer que Vossa Excelência - Ministro Relator - para que apure as alegações do presidente, Sr. Jair Messias Bolsonaro, nos atos supramencionados”.



    É o relatório do essencial. Decido.



    Em primeiro lugar, deve-se observar que, por mais sérios que sejam os fatos, é a Procuradoria-Geral da República, que detém, privativamente, a atribuição de promover a ação penal pública (art. 129, CF) perante esta Suprema Corte em face de supostos crimes praticados por autoridades com foro por prerrogativa de função. 



    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório e, notadamente, à titularidade da atribuição de representar por abertura de inquérito - exclusiva da PGR, na compreensão até hoje adotada por esta Corte, em casos que tais - não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet, reitera-se.



    Consideradas essas premissas, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020, mutatis mutandis:



    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)



    Em suma, os fatos narrados e suas eventuais provas devem ser apresentados perante a autoridade a quem compete investigar e representar por abertura de inquérito perante esta Suprema Corte e não diretamente aqui, por falecer ao Supremo Tribunal Federal - como ao Poder Judiciário em geral -, a atribuição ordinária de investigar e de acusar, típicas tarefas dos órgãos de persecução penal (consoante se retira dos artigos 102, I, “b”, art. 129, I, art. 144, § 1º, IV, todos da CRFB/88). 



    Registre-se, na espécie, que já há um procedimento em que se apura a disseminação de “fake news”, nesta Corte, como consta, aliás, da inicial. Veja-se, ademais, que os subscritores da inicial noticiaram, inclusive, que também fizeram juntar manifestação de mesmo teor naqueles autos. 



    Considerado este cenário: ausência de atribuição ordinária do Judiciário para a iniciativa investigativa e para a oferta de denúncia e já tendo sido levadas as notícias sob foco ao procedimento adequado e à PGR, nada mais há a ser feito nestes autos. 



    Ante o exposto, extingo o feito, nos termos do art. 21, IX e § 1º do RISTF. 



    Brasília, 30 de março de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



documento assinado digitalmente